Tribunal: STF
Processo: RMS 37526
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Processo Administrativo Disciplinar. Pena de demissão. 4. Conduta: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 5. Proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada. Decisão da Comissão Processante amparada no acervo probatório constante do PAD e guarda correta correspondência à previsão normativa aplicável à espécie. 6. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade na via do mandado de segurança. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.